Tribunal: STF
Processo: MS 38842
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Levi Adriani Felício impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão monocrática proferida no pedido de providências n. 0005417-89.2022.2.00.0000, indeferindo o recurso interposto contra pronunciamento que implicou o arquivamento sumário do procedimento administrativo.



    Segundo narra o autor, das três ações penais que respondeu, foi condenado em apenas uma. Destaca ter sido esse o motivo da inserção no sistema penitenciário federal. Frisa que o Ministério Público formalizou recursos em face dos pronunciamentos absolutórios em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Após apresentar informações processuais acerca dos recursos em andamento no Colegiado local, assevera haver o parquet estadual ressaltado que “o Poder Judiciário não pode ser responsabilizado pela manutenção do sequestro e da apreensão dos bens de Levi pelo período mencionado, quando o próprio requerente se manteve foragido por certo período e não cooperou com o bom andamento dos processos e procedimentos penais em trâmite contra ele”. Diz não ser verídica essa notícia.



    Assinala que, posteriormente, protocolou procedimento administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra ato do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas mediante o qual negado o fornecimento de certidões sobre a atual situação carcerária do autor, para demonstrar que “jamais esteve foragido”. Aponta que o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento do pedido de providências. Aduz que, em face dessa deliberação, formalizou recurso administrativo visando ao julgamento pelo Plenário do Conselho.



    Sublinha que “o Conselheiro Relator praticou ato ilegal, uma vez que indeferiu monocraticamente o recurso ao argumento de que não teria cumprido os requisitos necessários para ser submetido a julgamento pelo Plenário, pois inexistiria na minuta as razões pelas quais a decisão de arquivamento deveria ser reformada”.



    Afirma que foi dada interpretação errônea à Resolução n. 417/2021, de 20 de setembro de 2021, ao negar acesso às certidões solicitadas, o que violou seu direito líquido e certo de obter informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal.



    Sustenta que o recurso dirigido ao Plenário do Conselho foi fundamentado, rebateu todos os argumentos apresentados pelo magistrado e deveria ter sido remetido ao Colegiado.



    Requer, ao fim:



    a. a concessão do pedido liminar, de modo que o Conselho Nacional de Justiça expeça (i) certidão de todos os mandados de prisão já expedidos em desfavor de Levi Adriani Felício, juntamente com as datas de expedição e cumprimento; e (ii) certidão para comprovar se o impetrante já foi considerado foragido por alguma autoridade judicial; 



    b. a concessão da ordem, para ratificar o pedido liminar na íntegra, tendo em vista que o impetrante teve violados os seus direitos fundamentais de acesso à informação e de expedição de certidões, ambos previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da CRFB/1988; e c. a intimação dos representantes legais do impetrante para a data da sessão de julgamento, uma vez que pretendem sustentar oralmente as suas razões perante esta Suprema Corte. 



    A autoridade impetrada apresentou informações.



    A União postulou a participação no processo.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, em parecer assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DO CNJ. ART. 115'§2.º DO RICNJ. ART. 61'§2.º DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL. 



    - Parecer pela concessão da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser concedida.



    No Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça consta como atribuição do relator, entre outras, “indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível” (art. 25, IX).



    Sucede que essa norma não pode servir de barreira a impedir o acesso de recorrente ao Plenário do Conselho, principalmente em razão de o art. 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça prever que o “recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento” (grifei).



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, em hipóteses nas quais não for reconsiderada a decisão monocrática impugnada, cumpre ao Corregedor Nacional de Justiça submeter o recurso administrativo ao Plenário do órgão fiscalizador, sob pena de violação a direito líquido e certo do recorrente. Ilustram essa orientação os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ. 



    3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes. 



    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.



    (MS 34.937, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão. 



    2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015. 



    3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992. 



    4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 34.702 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de junho de 2018)



    Na mesma linha de entendimento, cito o MS 35.054 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018.



    Ainda que se considere legítima a decisão monocrática de relator indeferindo recurso administrativo manifestamente incabível, com fundamento no art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho, não se pode aceitar que sejam proferidas decisões impeditivas do acesso de recurso corretamente formalizado para o Plenário daquele órgão. É necessário interpretar o aludido dispositivo em conformidade com o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança para determinar que o recurso administrativo interposto pelo impetrante seja examinado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator